Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707082-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LOUSA SIMOES AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LOUSA SIMOES contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer (PJe no 0 703715-05.2021.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, assim apreciou o pedido de tutela provisória: Vistos, etc. Cuida-se de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizado por RODRIGO LOUSA SIMÕES em face de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e ITAÚ UNIBANCO S/A. Narra ter entabulado contrato com o 1o requerido para a compra de Apart-hotel do Edifício Vision Work &amp; Live, Situadi no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 1, Conjunto A, Bloco F, entrada B, no 319, Brasília/DF. Afirma que o imóvel, apesar de quitado, não teve cancelada a hipoteca cedular que incide sobre o bem em favor do ITAÚ UNIBANCO S/A (2o requerido). Aduz que a cláusula 1.2 do contrato de ID no 83122254 prevê, em síntese: que o imóvel está gravado por hipoteca, em 2a grau, em favor do 2o requerido, conforme registro R-7 e averbações no 8, 9 e 10 da matrícula do imóvel (ID no 83122255), obrigando-se a vendedora a providenciar junto ao credor a liberação do gravame bem como sua averbação de baixa no competente serviço registral imobiliário, cujos emolumentos serão por ela suportados, em até 180 dias a contar de 31/10/2018. Transcorrido o prazo sem a baixa no registro da hipoteca, pugna, em sede de tutela, seja cancelada, no prazo de 48 horas, a hipoteca cedular incidente sobre o imóvel de matrícula no 114.779, sob pena de aplicação de multa diária. É o bastante relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos aptos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a parte autora alega ter quitado o contrato firmado para a aquisição do imóvel objeto dos autos, condição para a retirada a hipoteca cedular pendente sobre o bem. No entanto, não comprova ter desembolsado os R$ 110.000,00 constantes do contrato para a efetiva aquisição do imóvel. Outrossim, a autora tampouco demonstra urgência que importe na concessão da medida antes da oitiva dos requeridos. Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido de tutela. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito® Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que adquiriu unidade imobiliária tendo efetuado o pagamento integral consoante termo de quitação constante na Escritura Pública de Compra e Venda e que, decorrido o prazo de 180 dias para cancelamento da hipoteca, até o presente momento não foi procedida a baixa do gravame fiduciário. Sustenta a presença dos pressupostos para a tutela de urgência antecipatória, indicando inclusive a existência da Súmula 308/STJ. Aduzindo estarem demonstrados os requisitos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que lhes seja deferida a tutela de urgência negada na instância de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 23902787 e 23902788. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na determinação às rés para que procedam a baixa da hipoteca gravada no imóvel adquirido pelo agravante. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. O § 3o do referido preceito estabelece, contudo, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A análise preliminar dos autos indicar haver elementos indicativos do adimplemento do contrato pelo agravante, o que, em tese, deve ensejar a liberação do imóvel de eventuais ônus e gravames, sendo certo que, a teor da Súmula 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Entretanto, a referida documentação não foi submetida ao crivo do contraditório. A parte autora não logrou, também, demonstrar qualquer prejuízo ao usufruto do imóvel ou risco de grave dano ou de difícil reparação em face de eventual aguardo da tramitação judicial. De igual modo, não restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ou perecimento do direito, ao contrário, a concessão da medida requerida, em antecipação de tutela, dada a sua natureza satisfativa, esgotaria o objeto da ação de obrigação de fazer, tendo em vista que corresponde exatamente ao provimento final pleiteado. Nesse sentido, confira-se a jurispruência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. CANCELAMENTO DE GRAVAMES SOBRE IMÓVEIS. INCABÍVEL. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A demonstração da probabilidade do direito, sem que reste configurado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não autoriza a concessão do pedido liminar, principalmente, se há o perigo de irreversibilidade da medida, pois a baixa do gravame que pesa sobre os imóveis é medida de cunho satisfativo. (Acórdão n.999375, 20160020338274AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 511/532) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEIS. BAIXA DE HIPOTECA. ENTREGA DAS CHAVES. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. I - As medidas requeridas em sede de antecipação de tutela possuem natureza satisfativa e irreversível, pois correspondem exatamente ao provimento final pleiteado, e não a seus efeitos, cuja concessão esgotaria o objeto da ação principal. Mantida a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1008481, 20160020459897AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 272/285) Nesse contexto, não se constata o risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora